Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709695-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: JULIA MARIA MORAES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor somente incidem nos negócios jurídicos, quando presentes as figuras do consumidor e fornecedor. Inteligência dos artigos 2° e 3° do CDC. 2. As entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral nem os distribuem no mercado de consumo, não podendo, por isso mesmo, ser enquadradas no conceito legal de fornecedor. 3. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 4. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 6. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes, nos moldes da Medida Provisória 2.170-36. 7. A utilização da tabela price como sistema de amortização de dívida, por si só, não caracteriza a incidência de juros capitalizados. 8. Quando o recurso é provido e são julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, inverte-se o ônus da sucumbência em desfavor do réu. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, sustentando que, na qualidade entidade de previdência complementar fechada, atende a todos os requisitos para atuar no mercado na gestão dos recursos que administra, inclusive para ofertar mútuo aos seus participantes com aplicação de capitalização mensal de juros; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, afirmando que houve novação objetiva na relação jurídica entre as partes, razão pela qual, estando os contratos de mútuo firmados anteriormente quitado, não cabe revisar suas cláusulas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 9o da Lei Complementar 109/2001, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há diferenças importantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem obter proveito econômico e, portanto, são equiparadas às instituições financeiras. Já as entidades fechadas, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, têm por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, e não de fomento ao crédito, não podendo ser equiparadas às instituições financeiras. 2. Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 29/8/2018). No mesmo sentido, demonstrando a manutenção do aludido entendimento pela Corte Superior, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 1878377 - DF (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 4/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 360, inciso I, do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, “O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de desconstituir a existência e o alcance da novação na hipótese em exame, exigiria o exame de cláusulas contratuais e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1477513/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1518632/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010